Tribunal: TJBA
Processo: 8014622-25.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014622-25.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANILTON ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

AGRAVADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça a policial militar inativo. O juízo de origem considerou que os rendimentos brutos e a documentação apresentada não evidenciavam a hipossuficiência econômica alegada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Recorrente comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, de modo a justificar a reforma da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos dedicada à pessoa natural é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos que infirmem a condição de hipossuficiência (CPC, art. 99, § 2º).

4. O descumprimento de diligência determinada em segunda instância para a juntada de documentos fiscais e comprovantes de rendimentos atuais impede a aferição da real capacidade financeira do recorrente.

5. A omissão no dever de colaboração processual (CPC, art. 6º) e a não comprovação do preenchimento dos pressupostos legais autorizam a manutenção do indeferimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento

A ausência de colação de documentos comprobatórios da situação financeira atual, quando expressamente determinada pelo juízo, impede a concessão do benefício, por não ter a parte se desincumbido do seu ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento, de n° 8014622-25.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ANILTON ARAUJO DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a decisão interlocutória.

Sala de Sessões, data da assinatura do sistema.